Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727471-14.2019.8.07.0001 RECORRENTES: IRENE TEIXEIRA DOS SANTOS, ROSANI FERNANDES DE SOUSA RECORRIDA: NOBLE HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA. DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA. PERDA OBJETO. EXCLUSÃO PARTE. SUCUMBÊNCIA. 1. A ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora impõe a confirmação da sentença que julgou suficientemente demonstrado o débito alegado, concernente a alugueis não pagos, com fulcro no art. 373 do CPC. 2. O pagamento de prestações de aluguel se prova mediante instrumento cujos termos ou circunstâncias demonstrem haver sido paga a dívida, nos termos do art. 320 do Código Civil. A ausência de prova quanto a quitação caracteriza o inadimplemento, desde a data incontroversa até a efetiva desocupação do imóvel. 3. A desistência da ação em relação a uma das partes e a um dos pedidos não implica em sucumbência recíproca, mas em responsabilidade parcial da Autora quanto à parcela à qual desistiu, conforme a regra do art. 90 do CPC. No caso, como a desistência implicou na exclusão do locatário e do pedido a ele direcionado, concernente à desocupação do imóvel, não há que se falar em ser as fiadoras-rés vencedoras em parte. Primeiramente, porque não aperfeiçoada a relação processual em relação à parte excluída e porque a desocupação espontânea do imóvel implicou na perda superveniente do objeto relativo ao despejo. 4. Confirmada a sentença que impôs à parte Ré a integralidade dos ônus sucumbenciais, de acordo com a regra do art. 85 do CPC. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, dada a gratuidade de justiça conferida às recorrentes. 5. Apelo desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 86 e 90, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ambas as partes decaíram proporcionalmente nos pedidos formulados, devendo ser mantida a sucumbência recíproca. Apontam divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça; b) artigos 320 e 373, ambos do CPC, porque não restou comprovado nos autos a sua inadimplência com os alugueis, objeto da demanda. Requerem, por fim, a suspensão do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 86 e 90, caput e § 1o, 320 e 373, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No concernente à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1714530/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020. III – Ante o exposto, INADMTIDO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003